Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-13.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008794-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JOEL ANACLETO RAMOS - CPF: 106.663.621-49 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA DIGITAL IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. TEMA 1061/STJ. CONTRATO NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado não
reconhecido, determinou o abatimento do valor depositado judicialmente e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, diante de depósitos indevidos na conta bancária do autor, pessoa idosa, sem prévia contratação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação da autenticidade da assinatura digital e da contratação do empréstimo, especialmente após a impugnação do consumidor; e

(
ii
) saber se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1061, tinha o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura digital, obrigação da qual não se desincumbiu, permanecendo inerte quanto à produção de perícia após impugnação específica do consumidor.

O contrato apresentado pela apelante não corresponde ao valor efetivamente depositado na conta do autor, inexistindo prova do instrumento contratual relativo aos depósitos efetuados via PIX, o que reforça a inexistência da relação jurídica.

A realização de operações de crédito sem a comprovação da manifestação de vontade do consumidor configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e caracterizando dano moral indenizável, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor idoso e do risco concreto de descontos indevidos em benefício previdenciário.

O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, inexistindo motivo para redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura digital e a existência de contratação quando especificamente impugnadas pelo consumidor. 2. A realização de operação de crédito sem demonstração da manifestação de vontade do consumidor configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade civil por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1061; TJMT, AC 1001366-43.2021.8.11.0033, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
3
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Cuiabá
/MT nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Consignação em Pagamento e Indenizatória por Danos Morais
(
nº
.
1008794-13.2025.8.11.0041
)
ajuizada por
JOEL ANACLETO RAMOS
,
que
JULGO
U
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados
pela parte autora
para
o fim de
declarar a inexistência do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário número 600356340- 7 e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de acordo com a taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ)
; e
condeno
u
o réu ao pagamento

das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo
u
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) a validade da contratação e atendimento ao dever de informação; (
ii
) a validade das assinaturas digitais; e (
iii
) a inviabilidade da condenação por danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOEL ANACLETO RAMOS

ajuizou a
Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Consignação em Pagamento e Indenizatória por Danos Morais (
nº
.1008794-13.2025.8.11.0041) em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A
.,
aleg
ando
que no dia 20/02/2025 tomou conhecimento do
recebimento de um PIX em sua conta bancária no valor de R$ 1.483,67 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), creditado pela empresa requerida no dia anterior. Afirmou que imediatamente devolveu o valor à requerida, pois não reconhecia a contratação de nenhum empréstimo que justificasse o recebimento da referida quantia. Informou que no dia 21/02/2025, para sua surpresa, o mesmo valor foi novamente creditado em sua conta.

O autor relatou que tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira não procedesse qualquer desconto em sua aposentadoria ou em sua conta corrente. Ao final, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido e a citação da requerida determinada, tendo sido deferida a Justiça Gratuita ao autor.

O autor efetuou o depósito judicial do valor de R$ 1.483,67 (um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos).

Em contestação, a requerida defendeu a legitimidade dos contratos de empréstimos celebrados pelo autor mediante assinatura digital e selfie, cujos valores teriam sido depositados em conta de sua titularidade. Aduziu a inexistência de ato ilícito e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Realizada audiência de conciliação, a tentativa foi infrutífera.

Na impugnação à contestação, o autor contestou a autenticidade dos contratos.

As partes foram intimadas sobre a produção de provas, tendo o autor requerido o julgamento antecipado e a requerida permanecido silente.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito oriundo da Cédula de Crédito Bancário número 600356340-7 e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de acordo com a taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação
pugnando pelo
PROVIMENTO do recurso, para o fim de REFORMAR a sentença em sua integralidade, com o objetivo de se procederem os descontos, ante a validade da contratação, e a não interferência de terceiros no ato eis que eminentemente digital
.
Subsidiariamente, requereu a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em análise, o autor impugnou a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos apresentados pela instituição financeira, alegando não ter celebrado os contratos em questão.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1061), firmou a seguinte tese:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição
financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)."

No mesmo sentido, o art. 429, II, do Código de Processo Civil estabelece que:

"Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...)

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira apelante, embora tenha apresentado cópia de contrato com assinatura digital e selfie do autor, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, especialmente após a impugnação específica feita pelo apelado.

Ressalte-se que, oportunizada a especificação de provas, a apelante permaneceu inerte, não requerendo a produção de perícia técnica que poderia dirimir a questão da autenticidade da assinatura digital.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo a quo, o contrato apresentado pela apelante (nº 600356340-7) não corresponde ao valor questionado pelo autor
de
R$ 1.483,67
(mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos)
, que foi objeto de dois depósitos via PIX em sua conta bancária, referentes ao contrato nº 300716780, conforme consta da descrição no comprovante PIX
encartado no
id.
Num
. 312586378 - Pág. 1
.

Assim, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado, bem como não tendo apresentado o contrato específico que originou os depósitos questionados pelo autor, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão aos seus direitos da personalidade.

O autor, pessoa idosa (69 anos), recebeu valores não solicitados em sua conta bancária, tentou devolvê-los e, mesmo assim, os valores foram novamente depositados, gerando justificada preocupação quanto a possíveis descontos futuros em seu benefício previdenciário.

A conduta da instituição financeira, ao realizar operação de crédito sem a efetiva comprovação da manifestação de vontade do consumidor, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO NÃO APRESENTADO - FALHA CONSTATADA - RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL EVIDENCIADO - DEVIDA A INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUSTO - VALOR AQUÉM DO ADEQUADO - DESCONTOS INDEVIDOS - APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. (...) 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se, de modo justo, a compensação do ofendido e a punição do ofensor." (TJMT - AC 1001366-43.2021.8.11.0033, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves,
Julg
. 08/05/2024, DJMT 09/05/2024)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da
indenização por danos morais: compensar o ofendido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

Não há, portanto, razão para redução do valor arbitrado.

Por fim, quanto ao pedido de compensação de valores, observo que o juízo de primeiro grau já determinou o abatimento do valor depositado judicialmente pelo autor quando do pagamento da condenação, com a consequente liberação do valor em favor do autor, não havendo necessidade de reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026